Tribunal: TJSP
Processo: 2169673-88.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos duplamente circunstanciados e corrupção de menor – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.